Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-51.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001703-51.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZILDA JATOBA e outros

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA-CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por Zilda Jatobá e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, determinando: (i) a declaração de inexistência do débito relativo à tarifa bancária impugnada; (ii) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora; (iii) a suspensão imediata das cobranças; e (iv) a apresentação, pelo réu, de planilha com os valores descontados. Ambas as partes insurgem-se contra os termos da sentença: a autora, requerendo majoração do valor da condenação e indenização por danos morais; e o banco, pleiteando a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa bancária sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário é legítima, na ausência de comprovação da contratação expressa do serviço; e (ii) determinar se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre correntistas e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a contratação do pacote de serviços bancários, especialmente quando questionada a existência do débito pela parte consumidora.

5.

A ausência de contrato firmado ou documento de adesão com indicação expressa da opção da autora pela "tarifa bancária cesta expresso 1" e seus custos inviabiliza a cobrança, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.

A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, quando caracterizada a cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 1.501.756-SC.

7.

A condenação à devolução em dobro deve restringir-se ao único valor documentalmente comprovado (R$ 28,35), não sendo possível presumir descontos nos cinco anos anteriores sem base probatória concreta, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944 do Código Civil.

8.

O desconto indevido de pequeno valor, sem inscrição em cadastros restritivos ou outros elementos que indiquem abalo à dignidade ou prejuízo substancial, não configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1354773/MS; REsp 1406245/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifa bancária em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário exige comprovação da contratação expressa, sob pena de sua ilegalidade.

2.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos casos de cobrança indevida decorrente de violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé.

3.

O dano moral não se presume em hipóteses de descontos bancários indevidos de pequeno valor, sendo indispensável a comprovação de prejuízo relevante ou lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS; STJ, REsp 1406245/SP; TJ-CE, AC nº 0201046-37.2023.8.06.0084, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 26.02.2025; TJ-BA, AC nº 8000236-53.2020.8.05.0144, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001703-51.2021.8.05.0041
, em que figuram como
apelantes/apelados ZILDA JATOBA e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02